Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de reparação de danos sem resolução do mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda à petição inicial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o indeferimento da petição inicial é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 321, caput, 330, I, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, ApCiv 0706855-30.2024.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, ApCiv 0710268-70.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024, j. 21.11.2024.